Tribunal: TJDFT
Processo: 0012182-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RETORNO DOS AUTOS AO EGRÉGIO COLEGIADO POR DETERMINAÇAO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O FIM DE SANAR OMISSÃO EM RELAÇÃO A MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA À PARTE EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante. A embargante assevera que estaria configurada contradição no v. acórdão, ao reconhecer o direito vindicado na inicial dos embargos de terceiros com base na coisa julgada constituída em ação de adjudicação compulsória, sem observar que, anteriormente, já se encontrava configurada coisa julgada a respeito da propriedade do imóvel penhorado, por força de sentença exarada em ação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, quanto à análise da tese de prevalência da coisa julgada estabelecida em ação de inventário em relação à coisa julgada formada em ação de adjudicação compulsória envolvendo o imóvel objeto da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. De acordo com o § 3o do artigo 109 do Código de Processo Civil, [e]stendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.
4.1. Constatado que, ao indicar imóvel à penhora, já se encontrava averbada na matrícula do bem perante o registro imobiliário a existência de litígio envolvendo a sua propriedade, em ação de adjudicação compulsória, a parte exequente passou a ficar sujeita aos efeitos da coisa julgada aperfeiçoada na referida demanda.
4.2. Não se encontra configurada qualquer contradição no v. acórdão recorrido, tendo em vista que a prevalência da coisa julgada aperfeiçoada nos autos da ação de adjudicação compulsória em relação à coisa julgada formada em ação de inventário, decorre da aplicação da regra inserta no § 3o do artigo 109 do Código de Processo Civil e do fato de que a compra e venda do imóvel penhorado foi efetivada anteriormente à sua partilha nos autos do inventário.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Não há como ser reconhecida a existência de contradição, quando observado que, no decisum recorrido, o egrégio colegiado examinou as questões suscitadas pelas partes de forma coerente e concatenada, expondo com clareza os motivos pelos quais negou provimento ao recurso interposto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 109, § 3o, Art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22/8/2013.